Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002914-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO), CLORINDA BULIANI POSSOBON - CPF: 840.799.679-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – SEM AUTORIZAÇÃO DOS ORGÃOS AMBIENTAIS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PEDIDO SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E OUTRAS MEDIDAS – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO DO ART. 303, §3°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Como cediço, o auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los

2. E, do exame dos autos, em que pese os documentos juntados, bem como as alegações apresentadas pela parte agravante, contata-se que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão, em sede de cognição sumária, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, especialmente no que se refere à ordem de suspensão de qualquer atividade exploratória ou prejudicial, à proibição de exploração econômica, à cessação do uso produtivo na área degradada, bem como às medidas de correção, complementação, conservação e cuidados com as espécies arbóreas, além da averbação da ação na matrícula do imóvel e à inversão do ônus da prova.

2. No concernente ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), caso seja implementado o cronograma, conforme estabelecido pela Instrução Normativa ICMBio n.° 11/2014, tal como pleiteado pela parte promovente/recorrida, a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”, interposto por
CLORINDA BULIANI POSSOBON contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Leonardo Lucio Santos
, juiz de direito
, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.o 1000237-04.2023.8.11.0107, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência,

nos seguintes termos (ID. 138346693 – autos n.o 1000237-04.2023.8.11.0107):

“
Vistos.

Inicialmente, retifique-se o polo passivo da ação, a fim de excluir PEDRO POSSOBON.

Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental com pedido de Liminar, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de CLORINDA BULIANI POSSOBON, devidamente qualificados nos autos.

Narra a exordial, que a presente ação se baseia no Auto de Inspeção no 22201497 lavrado pela Polícia Militar de Proteção Ambiental. No referido relatório técnico apurou-se o desmatamento de 847,3523 hectares, após 22/07/2008, no imóvel FAZENDA NOSSA SENHORA DA SALETE E SANTA INÊS, localizado na comarca de NOVA UBIRATÃ, sem autorização expedida pelo órgão competente, assim distribuídos de acordo com o ano PRODES.

Desta forma, requer a concessão de medida liminar para:

1. Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

2. Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3. Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

5) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

6) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 7.656.251,71 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

6.1. inclusão de ordem de bloqueio no SISBAJUD;

6.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

6.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

6.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema SISBAJUD;

6.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

6.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

7) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

8) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais.

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Código de Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). E esta mostra-se incabível a concessão de tutela quando se verificar o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o art. 300, §3o do CPC.

Em acréscimo, preleciona o CPC:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o Ministério Público demonstrou, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito de forma suficiente, porquanto comprovada a prática de dano ambiental de desmatamento ilegal, diante do Auto de Inspeção n° 22201497.

Frise-se que Auto de Inspeção goza de presunção de veracidade.

No mais, o perigo de dano /risco ao resultado útil do processo caracteriza-se na urgência necessidade de se aderir a
providências emergenciais
para resguardar o ambiente degradado e impedir o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora.

Nesse sentido, o atual entendimento desse Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA – PRA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVDO . À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que o tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atual de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. Recurso desprovido. (TJMT 10035723720188110000, Relator Gilsberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, data da Publicação 05.03.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. (TJMT 1000776-73.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no Dje 31/05/2021).

Em que pese haver demonstrado o perigo de dano no que concerne às providências emergenciais, não restou demonstrado referido requisito para justificar a o pedido de
indisponibilidade de bens da requerida
, o qual se justifica por haver perigo de dano concreto, atual e grave, que tenha aptidão de impedir a fruição do direito, além da necessidade de o dano ser irreparável ou de difícil reparação.

O mero receio de retirada de patrimônio de seus nomes não se mostra apto a configurar referido requisito legal. Isso porque inexistem indícios de insolvência que prejudique o crédito alegado, ou mesmo de desvio de numerário.

Diante de tais premissas, vislumbram-se presentes os requisitos indicados no art. 300 do CPC, tão somente no que concerne ao pedido de adoção de providências emergenciais necessárias à proteção do meio ambiente e averbação da ação na matrícula do imóvel, motivo pelo qual subjaz o deferimento parcial da medida assecuratória em tutela de urgência.

Dispositivo.

i. RECEBO
a presente ação para processamento e
DETERMINO
a prioridade de tramitação.

ii.
Com fulcro no art. 300 do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela antecipada

e, para tanto, determino

ao requerido:

ii.i.
Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.ii.
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com limite de , com fulcro no art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.iii.
Adotar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.iii.i.
Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

ii.iii.ii.
Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado, na hipótese de existência de passivo ambiental;

ii.iv.
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

iii. DETERMINO
a averbação da ação junto à matrícula do imóvel, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Canarana.

iv. INDEFIRO
o pedido de indisponibilidade de bens da requerida, porquanto ausentes os requisitos legais autorizadores.

v.

INTIME-SE
o Estado e Mato Grosso para, caso queira, integrar a ação no polo ativo, em litisconsórcio ativo com o Ministério Público Estadual.

vi.
Desde logo,
DECRETO
a inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula 618 do STJ, a qual dispõe a aplicação da inversão em ações de degradação ambiental.

vii.
Transcorrido o prazo, com ou sem resposta,
ENCAMINHEM-SE
os autos ao Ministério Público para ciência das alegações e documentos juntados nos autos, bem como para requerer o que entender pertinente, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias.

Cientifique-se o
parquet
. Cite-se. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se.

Leonardo Lucio Santos

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, sem síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Sustenta que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar as alegações, ressaltando que a mera existência de um auto de inspeção não é suficiente para demonstrar a caracterização do dano ambiental.

Assevera que já foi demonstrado que as coordenadas indicadas na petição inicial estão situadas em uma área autorizada para exploração, sendo permitido o seu uso para plantio, conforme autoriza a Licença Ambiental Única.

Argumenta que é possível verificar, por meio de técnicas quantitativas, que a propriedade está devidamente preservada, totalizando 1.133,3294 hectares, o que representa 37% (trinta e sete por cento) da área, com um excedente de 2% (dois por cento) em relação aos 35% (trinta e cinco por cento) exigidos pela legislação para a tipologia cerrado.

Destaca, também, que a área passível de utilização para essa tipologia deveria observar o percentual de 65%, correspondente a 983,0395 hectares, acrescido à soma Áreas de Uso Antropizado (desmatamento ocorrido após julho de 2008), totalizando 942,9974 hectares, perfazendo um total de 1.908,0369 hectares de área considerada apta à exploração, valor que representa 62,30% da área total, inferior ao limite exigido pela legislação.

Defende que, no presente caso, o desmatamento ocorrido se deu em uma área passível de uso, uma vez que já se tinha obtido licença ambiental única em 2013, portanto, sendo autorizado o uso da referida área, não se configura dano ambiental que justifique a reparação pleiteada.

Salienta que não constitui ato ilícito o desmatamento realizado dentro dos exatos limites do percentual legalmente estabelecido, bem como o exercício regular de atividades agrícolas na propriedade devidamente licenciada ambientalmente.

Registra que, a inicial não consegue demonstrar o dano ao meio ambiente suscetível de reparação,
“(...)uma porque como dito e repisado o desmate ocorrido e autuado pela SEMA/MT se deu em área passível de exploração nos percentuais estabelecidos por lei, a duas porque o auto de infração e o termo de embargo que fundamentam a presente ação foram anulados pela justiça como se vê das decisões judiciais acostadas”.

Enfatiza que, não há nos autos,
“(...)nenhum laudo que demonstre o dano compatível com o pedido de indenização por danos materiais e imateriais, e não há comprovação de qualquer dano ambiental conforme demonstrado e sequer houve a preocupação do Autor em quantificar suposto dano e sua extensão”.

Consigna, ainda, que a justificativa de que a averbação das possíveis infrações ambientais na matrícula do imóvel rural assegura os direitos de terceiros de boa-fé e preserva o cumprimento da função social da propriedade não pode prevalecer, pois,

nos termos do Decreto-Lei n.o 4.657/21942, ninguém pode se eximir do cumprimento da lei sob a alegação de desconhecê-la.

Ressalta que a publicidade das possíveis infrações na matrícula do imóvel, ainda em fase instrutória, “
(...)poderá acarretar (no caso em tela já acarreta) dispêndios imprudentes e irreversíveis, mesmo que posteriormente seja comprovada a inculpabilidade no processo objeto de averbação”.

Ademais, pontua que, neste momento processual, não foram atendidos os requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

a) liminarmente, seja o presente recurso conhecido, concedendo-se de imediato a tutela pleiteada a fim de que seja
atribuído efeito suspensivo as ordens determinadas pelo Juízo a quo
a seguir

elencadas:

i)

averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel;

ii)

ii) a determinação de inversão do ônus da prova, a qual deverá ser objeto de análise na fase de saneamento do processo, conforme artigo 357 do CPC;

b) no mérito, seja o presente recurso conhecido e dado provimento para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar buscada, revogando as ordens liminares acima elencadas;

(...)”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 203433677).

Contrarrazões apresentadas no ID. 209862150, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do agravo (ID. 214796681).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”, interposto por
CLORINDA BULIANI POSSOBON contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Leonardo Lucio Santos
, juiz de direito
, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.o 1000237-04.2023.8.11.0107, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 138346693 – autos n.o 1000237-04.2023.8.11.0107).

Extrai-se dos autos que a parte ora apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 03.03.2021, com ação base, em face do ora apelante, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Inspeção n.° 22201497, que identificou, nos termos do Relatório Técnico Sobre Desmatamento n.o 00314/2022,

o desmatamento de 847,3523 ha de vegetação de nativa, em área de reserva legal, na Fazenda Nossa Senhora da Salete e Santa Inês, situada no município de Nova Ubiratã, MT, nas coordenadas 13°21’14”S e 55°0’48”W, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos (ID. 138346693 – autos n.o 1000237-04.2023.8.11.0107):

“ (...)

ii.
Com fulcro no art. 300 do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela antecipada

e, para tanto, determino

ao requerido:

ii.i.
Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.ii.
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com limite de , com fulcro no art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.iii.
Adotar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.iii.i.
Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

ii.iii.ii.
Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado, na hipótese de existência de passivo ambiental;

ii.iv.
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

iii. DETERMINO
a averbação da ação junto à matrícula do imóvel, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Canarana.

iv. INDEFIRO
o pedido de indisponibilidade de bens da requerida, porquanto ausentes os requisitos legais autorizadores.

v.

INTIME-SE
o Estado e Mato Grosso para, caso queira, integrar a ação no polo ativo, em litisconsórcio ativo com o Ministério Público Estadual.

vi.
Desde logo,
DECRETO
a inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula 618 do STJ, a qual dispõe a aplicação da inversão em ações de degradação ambiental.

vii.
Transcorrido o prazo, com ou sem resposta,
ENCAMINHEM-SE
os autos ao Ministério Público para ciência das alegações e documentos juntados nos autos, bem como para requerer o que entender pertinente, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias.

Cientifique-se o
parquet
. Cite-se. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se.

Leonardo Lucio Santos

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.a edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

Da análise do processado, observa-se que, 1°. 11.2022, uma equipe técnica do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) realizou uma operação destinada ao combate de desmatamentos e queimadas ilegais nas comarcas, bem como à responsabilização dos infratores nas esferas civil, administrativa e criminal, pelos crimes e infrações ambientais cometidos.

No imóvel rural denominado
Fazenda Nossa Senhora da Salete e Santa Inês, de propriedade da Sra. Clorinda Buliani Possobon e do Sr. Pedro Possobon, nas coordenadas 13°21’14”S e 55°0’48”W, o geomonitoramento contínuo, elaborado por meio da plataforma de imagens do PRODES e DETER, com o auxílio de imagens coletadas pelos satélites LANDSAT, SPOT, PLANET, SENTINEL-2 e CBERS-4, identificou o desmatamento de 847,3523 ha de vegetação de nativa, no período compreendido entre 22 de julho de 2008 a 30 de outubro de 2021, em área de reserva legal, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor, foram elaborados os seguintes documentos:
Auto de Inspeção n.° 22201497 e Relatório Técnico Sobre Desmatamento n.o 00314/2022.

Cabe ressaltar que os atos praticados pela autoridade pública gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser desconstituída com prova em contrário.

In casu
, a infratora, em sede de agravo de instrumento, sustenta que a
Fazenda Nossa Senhora da Salete e Santa Inês

foi autuada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no ano de 2015, por desmatamento de 855,027 hectares e pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) em 2010, pela degradação de 888 hectares.

Além disso, argumenta que a situação descrita na ação principal, qual seja, o desmatamento de 847,3523 hectares de vegetação nativa, refere-se à mesma área da propriedade rural objeto das autuações anteriores, de modo que, todas as penalidades envolvem o mesmo objeto e pedido, o que compromete a pertinência da demanda e demonstra a falta de interesse em agir

Assevera, ainda, a existência de duas ações ajuizadas anteriormente, a saber, autos n.o 0002273-17.2015.4.01.3603 e 0000585-49.2017.8.11.0107, já transitadas em julgado, que versam acerca da mencionada propriedade e do desmatamento em questão.

Salienta que, a primeira ação resultou na anulação do Auto de Infração n.o 587164-D, lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), enquanto a segunda ação julgou improcedentes os pedidos iniciais. Diante disso, reitera a ausência de interesse processual quanto aos pedidos formulados na inicial, haja vista que as razões que os fundamentaram não mais subsistem.

Entretanto, em que pese as alegações apresentadas pela parte agravante, constata-se que tais argumentos não foram submetidos à análise no juízo de primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem
.

Dessa forma, ao não adentrar o magistrado de origem na análise dessa pretensão da parte agravante, a apreciação das razões neste momento processual importa, como dito, em verdadeira supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Desse modo, determinar a suspensão das medidas nos termos propostos se revela temerário, haja vista a necessidade de maior reflexão e análise concreta do caso, de forma a evitar decisão em descompasso com a realidade traçada nos autos.

Além disso, para se verificar a existência de possível ilegalidade no Auto de Inspeção n.° 22201497, a parte promovida, ora agravante, deve apresentar provas inequívocas nos autos que demonstrem a inexistência de supressão indevida em sua propriedade, o que não se demonstrou no presente caso.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DANO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRIR VEGETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DE LAUDO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM JUÍZO. 1. Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público de Rondônia sustenta, em síntese, que o proprietário desmatou 31 hectares de Reserva Legal, sem prévia autorização do órgão ambiental competente. A sentença julgou procedente o pedido, e a Apelação não foi provida. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que houve indevida supressão de vegetação nativa. 2. Para afastar as premissas fáticas estabelecidas no aresto recorrido em sentido contrário ao defendido pela parte ora agravante, é necessário rever o conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 3.
Auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental comprovando desmatamento ou degradação ambiental - inclusive com o uso de fotografias aéreas ou imagens de satélite - gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los.
4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2240234 RO 2022/0346927-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)”. (grifos nossos).

Saliento, por oportuno, que a Licença Ambiental Única n.o 8883/2013 e o Demonstrativo de Informações do CAR, por si só, não são suficientes para desconstituir o referido auto, bem como determinar a suspensão das providencias, uma vez que não provam de forma cabal que a área em questão não foi objeto de supressão indevida.

Assim sendo, a ausência de elementos concretos que comprovem a regularidade ambiental compromete a alegação de irregularidade do auto, mantendo sua validade até que se apresentem provas adequadas em sentido contrário.

Da mesma forma, a inscrição da demanda no registro de imóveis, mostra-se viável, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, revelando-se como cautela menos onerosa, porquanto não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
.

1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico.

2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.

3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

(TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010)
”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PODER GERAL DE CAUTELA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O poder geral de cautela, também conhecido como poder cautelar geral ou poder cautelar genérico, autoriza o juiz a determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Nessa quadra se insere a averbação da existência da lide junto a matrícula do imóvel. Isto porque a
averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel pertencente ao agravado, não foi determinada como resultado de um “pré-julgamento” da causa, tampouco com base em presunção de má-fé do agravado, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.

(TJ-MT – AI: 10028206520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/7/2020)
”.

Ademais, no que tange à inversão do ônus da prova, importante salientar que a jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que, nas demandas relacionadas ao Direito Ambiental, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6°, inciso VIII, da Lei n.o 8.078/1990, combinado com o art. 21, da Lei n.° 7.347/1985.

Dessa forma,
ao menos nessa quadra processual
, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, assim, a parte promovente aguardar o deslinde da ação principal.

Por outro lado, no concernente ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), é oportuno registrar que o juiz poderá conceder medida liminar para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública quando estiver demonstrado relevante fundamento na demanda e houver receio de ineficácia do provimento final.

Não obstante, deve estar presente a possibilidade da reversibilidade do provimento jurisdicional antecipado, permitindo, a qualquer momento, a sua revogação, a fim de restabelecer o status
quo
.

E, da análise das circunstâncias, nota-se que, caso seja implementado o cronograma determinado no Plano de Recuperação de Área Degradada, conforme estabelecido pela Instrução Normativa ICMBio n.° 11/2014, tal como pleiteado pela parte promovente/recorrida, a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornara definitiva
antes mesmo do julgamento do mérito,
de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC. Confira-se:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa forma, apesar da possível degradação ambiental, é fundamental aguardar o regular deslinde desta lide, sobretudo diante da vedação legal na concessão de tutela satisfativa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.
Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (
PRAD
), EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a execução do
PRADA
proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).
(N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

Insta consignar que não se pode desconsiderar o fato de que
“o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração”
, logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225), bem como, o Poder Judiciário não deve flexibilizar condutas criminosas,
no entanto, cada situação deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas.

Outrossim, a reparação do dano ambiental, caso não seja possível sua recuperação, pode ser efetuada de outras formas, tais como medidas de compensação ecológica, prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental – PRA –, bem como o uso sustentável da área, se possível, ou até mesmo a possibilidade de indenização.

Dessa forma, a determinação atacada, "
primo ictu oculi
", merece reforma, nessa perspectiva, para suspender a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada, até o julgamento do mérito da ação civil pública.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso,
tão somente para suspender a decisão no tocante ao Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024